Tribunal: TJES
Processo: 5009846-75.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009846-75.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIELLY MARQUES ALVERIL

APELADO: GILLEU MARQUES e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA ASSOCIADA A DEPRESSÃO, TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS. CUSTEIO DE TRATAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível e remessa necessária em ação de obrigação de fazer ajuizada por Adrielly Marques Alveril em face do Estado do Espírito Santo, do Município de Colatina e de Gilleu Marques, com pedido de fornecimento de vaga para internação involuntária/compulsória do corréu Gilleu, em razão de dependência alcoólica associada a depressão, transtornos mentais e comportamentais, além da impossibilidade financeira da família para custear tratamento particular. A sentença julgou procedente o pedido para compelir os réus ao custeio da internação compulsória, condenou o Município de Colatina ao pagamento das custas processuais e condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de Colatina ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Estado do Espírito Santo apelou, sustentando (I) a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais por ausência de resistência ao pedido inicial; e (II) o não cabimento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se deve ser mantida a obrigação de fazer consistente no custeio da internação compulsória para tratamento de saúde mental; e (II) estabelecer se é devida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais, inclusive em favor da Defensoria Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A sentença se submete ao reexame necessário, porque, além de impor condenação em verbas sucumbenciais, confirma obrigação de fazer cujo proveito econômico não está liquidado nos autos, o que impede o reconhecimento, de plano, das hipóteses de dispensa previstas no art. 496, § 3º, do CPC.

Os elementos constantes dos autos demonstram, de forma suficiente, a existência de dependência alcoólica associada a transtornos comportamentais, a necessidade de tratamento em regime de internação e a urgência da providência.

O direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, bem como os princípios da integralidade e da universalidade do Sistema Único de Saúde, amparam a imposição da obrigação de fazer aos entes federados réus.

O art. 85 do CPC disciplina os ônus sucumbenciais com base na combinação dos princípios da sucumbência e da causalidade, impondo a verba honorária à parte vencida e àquele que deu causa à instauração ou à prolongação desnecessária do processo.

A apresentação de contestação pelos réus, ainda que para suscitar matéria processual, configura resistência efetiva à pretensão autoral, estabelece a lide e justifica a condenação em honorários sucumbenciais em caso de derrota.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002, fixa a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento institucional.

A manutenção da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais é correta, com majoração da verba para 15% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

A sentença que confirma obrigação de fazer em custeio de tratamento de saúde sem liquidação do proveito econômico submete-se ao reexame necessário, ausente demonstração imediata das hipóteses do art. 496, § 3º, do CPC. 2. O direito fundamental à saúde autoriza a imposição aos entes federados do custeio de internação compulsória quando os autos comprovam a necessidade e a urgência do tratamento. 3. A apresentação de contestação, ainda que restrita a matéria processual, configura resistência apta a justificar a condenação em honorários sucumbenciais. 4. O Estado deve pagar honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela representa a parte vencedora, nos termos do Tema 1002/STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, em reexame necessário, manter os demais termos da respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 5009846-75.2024.8.08.0014.

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELAD
A
:

ADRIELLY MARQUES ALVERIL
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Além do recurso voluntário,
tenho
que é hipótese de reexame necessário da sentença,
uma vez que a sentença, além de impor condenação em verbas sucumbenciais, confirmou obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento em saúde mental, providência cujo proveito econômico não se apresenta liquidado nos autos, circunstância que impede afirmar, de plano, a incidência das hipóteses de dispensa previstas no art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil.

Cuida-se de ação de obriga
ção de fazer ajuizada por Adrielly
Marques
Alveril
, em face do
Estado do Espírito Santo, do Município de
Colatina
e de
Gilleu Marques
, por meio da qual postulou o fornecimento de vaga para internação involuntária/compulsória do corréu
Gilleu
,
ao fundamento de que este apresentava quadro de dependência alcoólica associada depressão, transtornos mentais e comportamentais. A petição inicial também consignou, de modo expresso, a impossibilidade financeira da família de custear tratamento particular.

Por meio da respeitável sentença recorrida o ilustre magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial
para compelir os requeridos ao custeio da internação compulsória do requerido
Gilleu
;
condenou o Município de
Colatina
ao pagamento das custas processuais; e condenou cada um dos requeridos (Estado do Espírito Santo e Município de
Colatina
) ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Nas razões do recurso alegou o Estado do Espírito Santo, em síntese: 1) a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em razão da ausência de resistência ao pedido inicial; e 2) não ser devido o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

Requereu o provimento do recurso para que seja extirpada a condenação dele em honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade e da aplicação do Tema 1002/STF à luz da legislação estadual.

Os elementos constantes dos autos mostram, de maneira suficiente, a existência de quadro de dependência associado a transtornos comportamentais, a necessidade de tratamento em regime de internação e a urgência da providência, tudo em consonância com o direito fundamental à saúde previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, bem como com os princípios da integralidade e da universalidade do Sistema Único de Saúde, razão pela qual é correta a imposição da obrigação de fazer aos entes federados réus.

A disciplina dos ônus sucumbenciais no Código de Processo Civil, notadamente em seu artigo 85, adota uma combinação dos princípios da sucumbência e da causalidade. O princípio da sucumbência impõe o ônus da verba honorária à parte que restou vencida na demanda. Já o princípio da causalidade, que é o corolário da sucumbência, determina que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários recai sobre aquele que deu causa à instauração do processo ou à sua prolongação desnecessária.

A apresentação de contestação pelos réus, ainda que para arguir matéria de cunho processual configura de forma inequívoca, uma efetiva resistência à pretensão da autora. A ausência de concordância integral com o pedido inicial, manifestada por meio de peça processual própria, estabelece a lide e justifica a sucumbência em caso de derrota da parte que contestou.

A questão relativa a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública foi definitivamente resolvida, em regime de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002, em que se fixou a tese segundo a qual “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, estabelecendo-se, ainda, que o valor recebido a esse título deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado seu rateio entre os membros da instituição.

Nesse cenário, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios questionada no recurso mostra-se correta.

Ante o expost
o,
nego
provimento ao recurso e,
em
re
exame
necessário, mantenho
os demais termos da respeitável sentença
.

Majoro

a condenação do apelante ao pagamento de
honorários
sucumbenciais para
1
2
% (
doze
por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.